Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De fato, o STJ pacificou sua jurisprudência e no sentido de admitir o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Ocorre que a situação ventilada neste processo é totalmente diversa, porque a controvérsia não envolve se seriam ou não devidos honorários no cumprimento individual de sentença coletiva, mas se são cabíveis os honorários em razão do julgamento de improcedência do pedido formulado em sede impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Portanto, as situações jurídicas são totalmente diversas e impossível de serem equiparadas. E nesse ponto em particular, a jurisprudência daquela Corte Superior é igualmente unânime quanto ao descabimento desse consectário da sucumbência e por força da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo que a parte devedora seja a fazenda pública-Súmula 519.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO